Tribunal: STF
Processo: ARE 1575250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em razão da deficiência na fundamentação relativa à repercussão geral. O agravante alega excesso de formalismo e sustenta que a negativa de reconhecimento da união estável marginaliza a mulher, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para permitir o regular processamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral, deve ser reformada diante da alegação de relevância da controvérsia constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 102, § 3º, da Constituição Federal impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais tratadas no recurso extraordinário.

A jurisprudência do STF exige que tal demonstração seja expressa, articulada e específica, indicando os aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos que revelam a transcendência da matéria além do caso concreto.

A simples alegação genérica de relevância ou a mera indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não supre a exigência constitucional e regimental, ainda que haja reconhecimento de repercussão geral em processos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido.